Tribunal: STF
Processo: HC 199973
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária de Jales/SP.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Palmeira d´Oeste/SP como incurso no art. 147 do Código Penal à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (doc. 04). 
    Em sede de recurso de apelação, a 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales negou provimento ao recurso do ora paciente e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para aplicar o regime semiaberto de cumprimento de pena, em acórdão assim ementado: 
    “Apelações Criminais – Ameaça – Prova consistente para condenação – Não caracterização de flagrante preparado – Circunstância Judiciais extremamente negativas – Pena elevada na primeira fase – Maus antecedentes – Condenação anterior pelo crime de ameaça – Lapso de 5 anos, entre a extinção da pena e o novo crime, que serve para afastar a reincidência, e não os maus antecedentes – Inteligência do art. 64, inciso II, do Código Penal – Inexistência de violação ao princípio constitucional da dignidade humana – Antecedentes criminais que, ainda que avancem para mais de 5 anos, a depender do caso concreto, podem não ser levados em conta na fixação da pena – Precedente da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal – Posicionamento adotado pela maioria dos Ministros do STF que votaram em repercussão geral – Caso concreto, no entanto, em que o antecedente criminal era também por crime de ameaça, com a prova de que o réu costumava se desentender com as pessoas na cidade – Princípio constitucional da individualização da pena, a ensejar, no presente caso, os maus antecedentes – Conversa telefônica gravada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro – Legalidade – Tese nº 237 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal – Circunstâncias judiciais extremamente negativas que impõem, para o crime apenado com detenção, a fixação do regime semiaberto – Respeitável sentença reformada, apenas, para afastar o regime aberto e fixar o regime semiaberto – Provida a apelação do Ministério Público – Não provida a apelação do réu.” (doc. 05)
    Interposto habeas corpus preventivo perante a 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales, o writ não foi conhecido, “em razão da falta de interesse de agir do impetrante, ou seja, existência de decisão judicial suspendendo o cumprimento do mandado de prisão” (doc. 13). 
    Na presente impetração, a defesa sustenta que “o Paciente está na iminência de ter contra si mandado de prisão o que justifica essa impetração substitutiva perante essa Excelsa Corte visando a concessão de prisão domiciliar até mesmo por razões humanitárias”.
    Relata que o paciente tem 69 (sessenta e nove) anos de idade, integra o grupo de risco para Covid-19 e sofreu acidente doméstico, que ocasionou queimadura de 2º grau em mais de 36% da área corpórea. 
    Aduz que a segregação do paciente irá desconsiderar a clara diretriz instituída pelo artigo 59 do CP, imprimindo à reprimenda finalidade exclusivamente retributiva. 
    Alega que na comarca não existe unidade para acolhimento de presos sob qualquer regime e isso levaria seu deslocamento para local muito distante.
    Ressalta que, diante das peculiaridades do caso, “não há razão lógica para desprezar a Recomendação nº 62/2020, do CNJ com a concessão de prisão domiciliar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelas razões elencadas, tendo em vista o risco de sofrer constrangimento ilegal consubstanciada na iminente expedição de mandado de prisão pelo Juiz “a quo”, o impetrante pede e espera dessa Excelsa Corte de Justiça, invocando as luzes dos Eminentes Ministros, reconhecidas as plenas limitações deste signatário, o quanto segue:
      a) a concessão de medida liminar ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora para deferir a prisão domiciliar do Paciente João Marcelino Miranda - RGSP 6.473.956 e CPF/MF 374.990.258-53, para cumprimento da pena imposta oficiando-se o Juízo de primeira instância para cumprimento. 
    b) o regular processamento deste Habeas Corpus para que ao final sejam os autos remetidos para julgamento nos termos do Regimento Interno dessa E. Corte Superior de Justiça e concedido definitivamente o Writ para determinar que o Paciente João Marcelino Miranda – RGSP 6.473.956 e CPF/MF 374.990.258-53, possa cumprir a pena imposta de 01 mês e 05 dias de detenção em prisão domiciliar em relação a ação penal nº 1500192-14.2-019.8.26.0414 da Egrégia Vara do Juizado Especial Criminal de Palmeira d´Oeste, SP, como de direito for.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007)
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente